Tribunal: TJES
Processo: 0011322-83.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011322-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES LUIZ DE CARVALHO

APELADO: HELIOMAR ALMEIDA MACHADO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. REPAROS EM VEÍCULO NÃO COMPROVADOS. SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO COMPROVADOS. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido impugnada. Preliminar rejeitada.

2. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito vindicado, consoante determina o art. 373, I, do CPC, uma vez que não se vislumbra dos autos prova capaz de comprovar (i) que o problema mecânico verificado no veículo seria oculto, (ii) o dispêndio alegado com o reparo e (iii) a realização do serviço de limpeza apontado na exordial.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SUSCITADA PELO APELADO

O princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, embora sejam reiteradas as teses deduzidas na petição inicial, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais o Apelante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023).

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Versa a questão sobre pleito indenizatório
(actio in rem), cingindo-se a qu
estão a aferir-se se a pretensão de dano material formulada pelo Apelante deve, ou não, ser acolhida, à luz dos contornos da lide e do arcabouço probatório constituído nos autos.

No caso, a Apelante alega, em sua causa de pedir, que as partes celebraram contrato de compra e venda de um lote na data de 07/04/2015, tendo recebido como pagamento um TRICICLO modelo ATMAN/FALCON, placa OYD8299, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), bem como uma máquina de policorte avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Sustenta na exordial que “
já desde as primeiras horas após circulas poucos quilômetros com o triciclo Falcon, o veículo ‘bateu o motor’, ficando impossível a movimentação sem trocar inteiramente as peças
”, cujo reparo foi orçado em R$ 4.263,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e três reais).

Além do dano suportado com o conserto do TRICICLO, o Apelante aduz, ainda, que efetuou a limpeza do terreno com “roçadeiras e veneno” após a sua venda, o que perfaz a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em resumo, pretende a condenação do Apelado ao pagamento de dano material no valor total de R$ 6.263,00 (seis mil, duzentos e sessenta e três reais), pedido rejeitado pela r. sentença vergastada.

Na esteira da fundamentação consignada na r. sentença vergastada, tem-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito vindicado, consoante determina o art. 373, I, do CPC, uma vez que não se vislumbra dos autos prova capaz de comprovar (i) que o problema mecânico verificado no veículo seria oculto, (ii) o dispêndio alegado com o reparo e (iii) a realização do serviço de limpeza apontado na exordial.

É certo haver dano moral, passível de ressarcimento, que de fato ultrapassa a esfera do mero dissabor, naquelas hipóteses em que o consumidor, tendo adquirido, com vício oculto, um veículo usado, ou recebendo-o, como no caso, como parte de pagamento por um negócio entabulado, se vê impossibilitado de dele usufruir em razão desse vício.

No caso, contudo, conquanto tenha afirmado que os problemas surgiram
desde as primeiras horas após circular poucos quilômetros com o triciclo Falcon,
e que suas reclamações não foram atendidas pela parte apelada, os elementos de prova coligidos são de fato insuficientes para provar os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor, que, instado, à dilação probatória, permeneceu silente (fls. 41/42).

Lado outro, o documento de fls. 13/14 é datado de 10/05/2015, indicativo de que o problema mecânico ocorrera mais de um mês após a tradição do bem móvel, contrariamente ao que se afirma na exordial, isto é, de que vício teria se revelado “
já
desde as primeiras horas após circulas poucos quilômetros com o triciclo Falco
n”
.

Impende ressaltar ter sido oportunizado às partes a dilação probatória, tendo o Apelante permanecido silente (fls. 41/42).

Nesses termos, conclui-se que as razões recursais não infirmam os fundamentos registrados na sentença, a qual deve ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça inicialmente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)